Tribunal: TJES
Processo: 5005399-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005399-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARDSON BRENDON ALMEIDA DANTAS
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINARES DE NULIDADES AFASTADAS. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. JUROS A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de declaração de nulidade de cláusula de contrato de consórcio, posto que o autor alega ter sido induzido a erro pelo vendedor. Desta forma requer a devolução do valor, bem como danos morais pelos fatos narrados.

O autor interpôs recurso no ID 3634882, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Na oportunidade juntou a declaração de hipossuficiência. Desta forma, posto que a declaração de pessoa física presume-se verdadeira (art. 99, §3º, CPC) e não tendo a requerida produzido prova em contrário quanto à declaração de pobreza do autor, rejeito a preliminar de deserção suscitada pela requerida e, na oportunidade, defiro a gratuidade.

Aduz o requerente, ID 3634883, em síntese, que celebrou com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio e que, ao tempo da celebração do contrato ele não tinha ciência de como funciona um consórcio e que foi ludibriado com uma contemplação de imóvel rápido diante das declarações do vendedor Vitor, ainda sustenta o Juízo incorreu em equívoco quanto ao juros de mora e correção moratória, entendendo que seria adequado a aplicação do índice do TJES, de igual modo a plicação de 1%, na forma doa rt. 406, CC.

Nas razões recursais (ID 3634879) a parte requerida impugnou a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
sustentando que teve equívoco da sua parte quanto aos seguintes pontos: (i) nulidade por não homologação pelo Juízo de direito do projeto de sentença; (ii) incompetência do juizado especial diante do valor do contrato; (iii) nulidade da sentença por ser ultra petita por ter o Juízo revisto cláusula que não foi elencada na inicial; (iv) nulidade da decisão de embargos de declaração por ausência de fundamentação; (v) devolução apenas 30 dias após o encerramento do grupo; (vi) o abatimento da taxa de administração e de adesão nos moldes que ficou estabelecido no contrato.

Preliminares.

Quanto à alegada nulidade por ausência de homologação do projeto de sentença pelo juízo de direito, tal não merece guarida. Explica-se. O art. 40 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o projeto de sentença será submetido à homologação do juiz de direito.

A Resolução Nº 174 de 12/04/2013 do CNJ, que dispõe sobre a atividade de juiz leigo no Sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal assim preceitua sobre a homologação:

Art. 11. O juiz leigo terá o prazo máximo de 10 dias, a contar do encerramento da instrução, para apresentar o projeto de sentença,
que só poderá ser entranhado aos autos e disponibilizado para o público externo no sistema de informática caso seja homologado
.

Desta forma, como se extrai do processo eletrônico o projeto de Sentença de ID 3634869 foi assinado pelo Juízo de Direito . Assim, indubitável que o projeto de sentença foi homologado, portanto. Assim, não há nulidade a ser declarada no aspecto.

No que tange à incompetência alegada, em decorrência do valor do consórcio, também não assiste razão ao recorrente. Ante a redação do novo sistema processual de 2015 o valor da causa em situações como a presente, observa-se o valor controvertido, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Assim, em consonância com a Lei nº 9.099/95 em seu art. 3° inciso II depreende-se que para aferir o valor que vai impor a competência de valor no juizado é o proveito econômico. A jurisprudência:

CIVIL. Incorporação imobiliária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Reformada a decisão originária de acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Valor da causa em razão do proveito econômico.
Inviabilidade, no caso concreto, de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Causa madura (CPC, Artigo 1.013, § 3º, II). Obrigação contratual ao pagamento da comissão de corretagem: Liberdade contratual permite a excepcional transferência desse ônus ao comprador, desde que observados os direitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de cláusula contratual (ou documento integrante da proposta de compra e venda ou do pré-contrato de promessa de compra e venda) e o destaque da comissão de corretagem. Tese firmada pelo STJ (Tema n. 938 - REsp 1.551.951/SP e Tema n. 960 - REsp 1.601.149/RS). Ofensa ao direito de transparência e de informação (CDC, Artigo 6º, inciso III e Artigo 30). Concomitante violação do princípio da boa-fé contratual (CC, Artigo 422). Devolução na forma simples. Mora na entrega do imóvel ao consumidor. Juros de financiamento. Patente o dever indenizatório. Cláusula penal moratória e lucros cessantes: inviabilidade de cumulação (Tema n. 970 - REsp nº 1635428 / SC e REsp nº 1498484 / DF) Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo acolhida na origem (em razão do valor da causa), porque, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no caso concreto, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais (a saber, condenação das recorridas: i) ao pagamento a título de lucros cessantes (R$ 2.400,00); ii) multa contratual (R$ 1.689,89); iii) à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" (R$ 1.625,64) e comissão de corretagem (R$ 10.094,20, já incluída a dobra pretendida), o qual não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3º, I)
. [...](
Acórdão 1251649
, 00149067420158070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos)

Neste sentido, ao se analisar os autos, nota-se que o valor pretendido pela parte autora e atribuído à causa é no montante de R$ 18.000,00, devidamente corrigido, bem como o valor de danos morais. Assim, resta clara que a competência do juizado permanece.

Noutro giro, quanto à alegação de Sentença ultra petita, entendo que não resta configurada a alegada nulidade.

Em sua inicial o autor assim entabula:

b) Seja julgado totalmente procedente o pedido do Autor para
declarar nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (sobre tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro, fundo de reserva
..., tendo em vista a conduta praticada pelo vendedor da Requerida, que enganou, ou mesmo levou o Requerente em erro, prestando-lhe falsas afirmações a respeito de consórcio, lance e contemplação, em prol do recebimento da comissão de venda; bem
como condenar a Ré a restituir imediatamente a quantia integral que o Requerente efetivamente pagou
. Quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente desde os desembolsos, bem como acrescida de juros e demais cominações legais; c) Seja arbitrado por V. Exa. o valor de indenização por dano moral, como autoriza o Art. 953 do CC;

O dispositivo sentencial assim delimitou:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado.

Outrossim,
condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pelo autor de R$9.829,76
(nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) conforme extrato juntado no ID 10431414,
descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré
. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas.

Como se sabe, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de ofender o princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2º, 141, 322 e 492, todos do CPC.

Nesse sentido,
in casu
, denota-se que, ao contrário do defendido pela recorrente, a sentença não representa julgamento ultra petita, pois, conforme facilmente se verifica, o julgado vergastado não condenou a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado como se extrai pelo cotejo do pedido e do dispositivo sentencial. Dessa forma, rejeito a pretensão de anulação, posto que não restou configurado o referido ato ensejador de nulidade.

Por derradeiro o recorrente sustenta que a Decisão de embargos de declaração de ID 3634876 é nula posto que não se encontra devidamente fundamentada. De igual modo, o recorrente não é exitoso ao comprovar a alegada carência de fundamentação.

Pelo esquadrinhar da Decisão de ID 3634876 nota-se que o Juízo motivou a sua posição de forma clara. Ainda, na hipótese em questão não restou demonstrado qualquer prejuízo ao recorrente, tendo em vista a devolutividade ampla do recurso (Art. 13, §1º, Lei 9099/95 c/c art. 381, CPC). Com isso rejeito a preliminar de nulidade.

Superadas as preliminares. Passa-se ao mérito de ambos os recursos.

Recurso do requerente (ID 3634882). Sustenta o recorrente que o Juízo primevo laborou em equívoco ao não deferir os danos morais. Sustenta o recorrente que fora induzido pelo vendedor que seria contemplado de forma rápida.

Pelo que se extrai da narrativa das provas dos autos não se mostra crível a narrativa do autor no aspecto de ter algum ensejador de danos morais.

A legislação dos consórcios assim preceitua (Lei 11.795/2008):

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
o
Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3
o
O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Pela gravação de ID 3634780, degravada no ID 3634781, nota-se que tudo foi explicado de forma clara ao autor. Ele concordou com o que foi estabelecido no contrato que assinou. Assim, não se pode sustentar que houve indução a completação imediata pois isso não está no contrato e também não foi dito em nenhum momento pelos áudios juntados nos autos (IDs 3634836, 3634837, 3634838, 3634839, 3634840, 3634841, 3634842, 3634843, 3634844, 3634845, 3634846, 3634847 e 3634848) que ele seria imediatamente contemplado, pois como asseverado, não depende do vendedor essa contemplação. Isso estava claro no contrato que assinou e também foi explicado pelo funcionário da empresa no telefonema gravado entre as partes (ID 3634780). Insta ressaltar que se trata de pessoa com instrução o suficiente para compreender o que foi entabulado, tendo em vista o cargo que ocupa na empresa que trabalha (gerente).

Coaduno com o entendimento do Juízo que assim consagrou em suas razões:

“
Por fim, quanto ao pleito indenizatório, apesar da alegação pelo autor de que teria havido a promessa de contemplação por parte da ré, não houve qualquer comprovação nesse sentido.

Logo, não parece crível que não tenha o consumidor tomado ciência dessa informação, além do fato de que, diante de tantas afirmativas e advertências constante no contrato, de que se tratava de um contrato de consórcio e que não havia promessa de contemplação, deveria ter causado no autor, no mínimo, receio de ratificar o negócio, inclusive, na ligação realizada pela ré. No entanto, ele anuiu com a contratação.

Então, falece o autor o direito de ser indenizado, uma vez que não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).”

Neste sentido, mantenho a Sentença neste aspecto, posto que adequada a conclusão do Juízo, posto que não houve vício de consentimento.

Em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pela autora consorciada, entendo que da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Quanto aos juros o juízo
a quo
assim determinou:
A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas
.

Tenho que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado, nos termos da Súmula 35 da STJ. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo, SELIC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a MULTIMARCAS restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância de
R$9.829,76 (nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) conforme extrato juntado no ID 10431414, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré,
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para definir que a taxa de administração deve ser calculada sobre o período de permanência do autor no grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para condenar a MULTIMARCAS a restituir à demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial, os valores pagos pela autora, abatidos apenas a taxa de administração proporcional, a incidir sob o valor total do contrato, com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, mantendo a r. Sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento. CONHEÇO do recurso do autor e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o mesmo nas custas processuais e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.